Tribunal: TJDFT
Processo: 0737604-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. ART. 876 DO CC. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. art. 206, §3o, IV, do CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 206, §3o, IV, do Código Civil, prescreve em 3 (três) anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. O pagamento indevido é considerado uma das causas dessa vantagem econômica repelida pelos princípios gerais do Direito, conforme a doutrina e jurisprudência.

2. No caso, a pretensão da autora era de condenação da requerida à devolução de valores que lhe foram pagos a maior quando de seu desligamento da cooperativa, com fundamento no art. 884 do Código Civil, que enuncia o princípio do enriquecimento sem causa: “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido”.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.